Tribunal: TJDFT
Processo: 0006146-11.1988.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Extinção por abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte. Desatendimento. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de o exequente não haver promovido, dentro do prazo designado, as diligências que reputava necessárias ao andamento do feito.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir sobre a necessidade de intimação pessoal da parte, a fim de caracterizar o abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, o que não foi observado na espécie.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739984-66.2023.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. em 17/7/2024; APC 0707101-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. em 7/4/2021.